Tribunal: TJPA
Processo: 0008559-62.2017.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CPB ? NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA POR INÉPCIA DA DENÚNCIA ? PRELIMINAR REJEITADA ? ABSOLVIÇÃO ANTE O ARTIGO 386, II, V, VII, DO CPP ? PLEITO IMPROVIDO ? AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA ? IMPROVIMENTO.1 - Nulidade da ação em razão de suposta inépcia da inicial: Os elementos trazidos pela peça inicial observaram a regra do art. 41, do CPP, garantindo o devido processo legal e o amplo direito de defesa ao acusado, tendo descrito claramente os fatos criminosos que lhe foram imputados;2 - Absolvição ante o artigo 386, II, V, VII, do CPP: Verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante;3 - Afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma: Restou comprovado nos autos, precipuamente pela palavra da vítima, a qual possui um grande valor probante consoante jurisprudência remansosa dos Tribunais Superiores, que o crime em tela fora perpetrado mediante o uso de arma de fogo, o que força o reconhecimento da referida causa de aumento de pena.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BARCARENA
APELANTE: RODRIGO COSTA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0008559-62.2017.8.14.0008
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CPB - NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA POR INÉPCIA DA DENÚNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - ABSOLVIÇÃO ANTE O ARTIGO 386, II, V, VII, DO CPP - PLEITO IMPROVIDO - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA - IMPROVIMENTO.
1 - Nulidade da ação em razão de suposta inépcia da inicial:
Os elementos trazidos pela peça inicial observaram a regra do art. 41, do CPP, garantindo o devido processo legal e o amplo direito de defesa ao acusado, tendo descrito claramente os fatos criminosos que lhe foram imputados;
2 - Absolvição ante o artigo 386, II, V, VII, do CPP
: Verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante;
3 - Afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma:
Restou comprovado nos autos, precipuamente pela palavra da vítima, a qual possui um grande valor probante consoante jurisprudência remansosa dos Tribunais Superiores, que o crime em tela fora perpetrado mediante o uso de arma de fogo, o que força o reconhecimento da referida causa de aumento de pena.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 26ª Sessão Ordinária no Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 20 de outubro de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BARCARENA
APELANTE: RODRIGO COSTA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0008559-62.2017.8.14.0008
RELATÓRIO

RODRIGO COSTA DA SILVA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da Vara Criminal de Barcarena, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, I e II, do CPB.

Narra a denúncia, que no dia, 04 de julho de 2017, por volta das 21h30min, em via pública, mais precisamente na Rua Sapucaia, próximo a farmácia do trabalhador, nesta comarca de Barcarena, o ora denunciado RODRIGO COSTA DA SILVA de forma livre e consciente, mediante violência perpetrada com o emprego de arma de fogo e agindo em concurso com terceira pessoa não identificada nos autos, tomou de assalto a vítima DILENO PORTO BAIA, dela roubando uma motocicleta Honda Bros de cor azul e um aparelho celular da marca Motorola, logo após, empreenderam fuga do local. Após diligências da Polícia Militar, o apelante fora preso com a
res furtiva
.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I e II, do CPB, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pelo reconhecimento da nulidade absoluta da sentença por inépcia da denúncia, alegando que a inicial acusatória não descreveu de forma individualizada a conduta do apelante e as circunstancias do crime; absolvição ante o artigo 386, II, V, VII, do CPP. Subsidiariamente, afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma, asseverando que não tem laudo que comprove a potencialidade lesiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.
PRELIMINAR

Requer o apelo, preliminarmente, que seja declarada a nulidade da ação em razão de suposta inépcia da inicial.

Entendo não assistir razão à defesa quanto a este argumento. Cumpre ressaltar que eventual mácula da inicial acusatória somente pode ser reconhecida quando sua deficiência impedir a compreensão da acusação e, consequentemente, a defesa do réu.

Imperioso mencionar que a peça vestibular descreveu satisfatoriamente a conduta típica e antijurídica do recorrente, demonstrando de forma suficiente os indícios de autoria e a materialidade do delito, possibilitando ao apelante o pleno exercício da ampla defesa e dos demais princípios constitucionais.
In casu,
a peça inicial descreveu, de modo geral e abrangente, os elementos essenciais ao conhecimento do fato criminoso, expôs o crime, em tese, a punir, com as suas circunstâncias, identificou o acusado, classificou o delito e ofereceu o rol de testemunhas, de modo a preencher os requisitos estabelecidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, não restando violados os princípios da ampla defesa e do devido processo legal. Nesse sentido, jurisprudência pátria:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. INÉPCIA. INEXISTÊNCIA. PROVA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE EM CARÁTER COMPLEMENTAR À PROVA JUDICIALIZADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVA. DOSIMETRIA. EXPRESSIVO VALOR SONEGADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. (...) APELAÇÃO CRIME. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSEQÜÊNCIAS NEGATIVAS DO DELITO. RECONHECIMENTO. MAJORANTE DO ART. 12, I, DA LEI Nº 8.137/90. AFASTAMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURADA.
Os elementos trazidos pela peça inicial observaram a regra do art 41, do CPP, garantindo o devido processo legal e o amplo direito de defesa ao acusado, tendo descrito claramente os fatos criminosos que lhe foram imputados
. A denúncia está lastreada a partir dos documentos constantes no procedimento administrativo-fiscal que apontou as irregularidades perpetradas pelo réu no sentido de reduzir os débitos relativos ao ICMS. Esses documentos foram objeto do contraditório, não se constituindo em prova indiciária, uma vez que foi oportunizado ao réu desconstituí-la. Materialidade e autoria evidenciadas. Condenação mantida Exasperação da pena por considerar as conseqüências do delito, prejuízo aos cofres públicos, na esteira do entendimento das Cortes Superiores. (...) PRELIMINARES REJEITADAS. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E, POR MAJORIA, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. A insurgência especial está fundada na violação do artigo 41 do Código Penal ao argumento de que, em sede de crimes societários, é inepta a denuncia que não individualiza a conduta de cada denunciado. (...) (STJ - REsp: 1632883 RS 2016/0274776-6, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 14/08/2017)

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

Como já mencionado, a defesa requer a absolvição do apelante, alegando que são insuficientes as provas de autoria carreadas aos autos, pela prática do crime de roubo majorado.

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas nos autos, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de objeto (fls. 13), Auto de Entrega (fls. 14), bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, as quais foram firmes, em apontar o apelante
Rodrigo Costa da Silva
como um dos autores do fato descritos na denúncia.

A vítima Dileno Porto Baia em Juízo afirmou que estava conversando com algumas pessoas quando o apelante chegou acompanhado de um terceiro n¿ao identificado pilotando uma moto e fazendo uso de uma arma de fogo, anunciou o assalto, subtraindo um celular e a motocicleta, o ameaçando de que o veículo tivesse alarme, voltaria para mata-lo; que o outro assaltante ficou garantindo a segurança do apelante; que relatou as características da moto e da roupa do apelante no quartel; que as viaturas identificaram uma moto da mesmas características descritas com o apelante; que reconheceu o apelante na delegacia; que o apelante confessou o crime informalmente; que reconheceu a moto; que a arma não foi encontrada com o apelante; que o celular foi recuperado danificado.

As testemunhas policiais militares Welder Wilson Gomes Aguiar, Gilsandro dos Santos Brito e Janildo Brandão da Conceição, foram uníssonos em afirmar que encontraram a moto e o celular roubado na posse do apelante, que confessou o delito e fora imediatamente reconhecido pela vítima como sendo quem lhe assaltou usando uma arma de fogo.

Ora, resta claro que a vítima não teve dúvidas em reconhecer o apelante como um dos autores do crime de roubo.

Ademais, é pacífico o magistério de que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre na hipótese. Neste sentido, encarto os seguintes julgados:
EMENTA: CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (ANTIGA REDAÇÃO). 1. PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS, O QUE SIGNIFICA QUE NÃO PODE HAVER REFORMA DA DECISÃO PARA PIOR, UMA VEZ QUE NÃO FORA INTERPOSTO RECURSO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. ACOLHIMENTO. HAVENDO RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA, COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, NÃO PODE O TRIBUNAL AGRAVAR A SITUAÇÃO DO RÉU, SOB PENA DE INCORRER-SE EM REFORMATIO IN PEJUS. PRELIMINAR ACOLHIDA. 2.MÉRITO.
2.1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA QUE RECONHECEU A ORA APELANTE COMO SENDO O AUTOR DOS FATOS EM SEDE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS NOS AUTOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO.
O FATO DA VÍTIMA NÃO TER SIDO OUVIDA EM JUÍZO, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO, APENAS EXISTINDO VEDAÇÃO DE PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO COM BASE EXCLUSIVA NOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÕES COLHIDOS NA FASE INVESTIGATÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CORROBORADO PELO TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES. ORIENTA-SE A JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE OS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS, COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, MERECEM CREDIBILIDADE COMO ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, MÁXIME QUANDO EM HARMONIA COM OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, UNICAMENTE PARA ACOLHER A PRELIMINAR DEFENSIVA.
(2018.04954238-73, 198.864, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-04, Publicado em 2018-12-07)

Ademais, verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida. (TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Como se vê tal alegação não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 133/135, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para absolvição ao caso em análise.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA, ASSEVERANDO QUE NÃO TEM LAUDO QUE COMPROVE A POTENCIALIDADE LESIVA.

Pugna a defesa pela exclusão da causa de aumento aplicada pelo Juízo, referente ao emprego de arma, em razão da ausência de laudo que ateste a potencialidade lesiva da arma empregada no ato delitivo, qual seja, arma de fogo.

Entendo que tal argumento não merece guarida, tendo em vista que, muito embora a arma utilizada para a consumação da prática delitiva do crime de roubo não tenha sido apreendida, a vítima, nos presentes autos, relatou que o referido crime fora efetuado com auxílio de arma de fogo, o que vale como prova cabal para a comprovação da causa de aumento de pena em comento.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. ART. 157, § 2º, I, DO CP. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. INFRINGÊNCIA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.
1. Na esteira do entendimento firmado pela Terceira Seção desta Eg. Corte, à oportunidade do julgamento do EREsp n.º 961.863/RS, para que fique caracterizada a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, não é necessária a apreensão e perícia da arma, desde que, por outros meios de prova, fique evidenciado o seu emprego
. 2. Não cabe a esta Corte manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos/princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no AgRg no REsp: 1134021 MT 2009/0147996-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2015)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA